Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de consulta processual, a autora da ação da qual emergira o vertente conflito de jurisdição manifestara desinteresse no prosseguimento da demanda, o que, portanto, resultará na extinção do feito, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Diante do havido e considerando que ainda não houvera a manifestação do Juízo suscitante acerca da desistência por ela formulada e que o fato possivelmente repercutirá neste conflito, requisite-se ao ilustrado Juízo suscitante informações sobre a homologação ou não da manifestação advinda da autora, porquanto se tratará de simples provimento homologatório, não subsistindo óbice para sua formulação, de forma a serem prestigiadas a economia, efetividade e celeridade processuais. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator